Tribunal: STF
Processo: ARE 1271906
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Tendo em vista a petição protocolada nesta Corte sob nº 55.781/2020, homologo o pedido de desistência do presente ARE, eis que formulado por quem dispõe de legitimidade e de poderes especiais para subscrevê-lo. Em consequência, declaro extinto este procedimento recursal.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator